Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PROBLEMAS NA FACHADA. DESPLACAMENTO DO REVESTIMENTO. PERIGO DE DANO AOS TRANSEUNTES. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Verificada a existência de falhas construtivas na fachada o prédio, bem como a existência de perigo atual e iminente, a medida antecipatória encontra-se dentro do Poder Geral de Cautela, a fim de resguardar a segurança dos condôminos e transeuntes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.